Tribunal: STF
Processo: ARE 1044229
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-05
Data de publicação: 2018-02-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.